Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-19.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelo contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião, declarando o domínio sobre o imóvel.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se se a autora/apelada preencheu os requisitos da usucapião extraordinária: posse por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, pública e com animus domini.
III. Razões

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelo contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião, declarando o domínio sobre o imóvel.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se se a autora/apelada preencheu os requisitos da usucapião extraordinária: posse por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, pública e com animus domini.
III. Razões de Decidir.
3. O pedido de gratuidade renovado foi indeferido tal como em 1o grau, pois o apelante não demonstrou alteração relevante de sua situação econômica e realizou o preparo.
4. A prova dos autos confirma que a apelada exerce posse qualificada sobre o imóvel há mais de 15 anos, sem oposição eficaz do titular registral ou confrontantes, com atos materiais progressivos de domínio.
5. A alegação de interrupção da posse entre 2004 e 2012 não se sustenta, pois não houve exercício de posse incompatível com a do usucapiente.
6. O pagamento de IPTU pelo apelante não desconstitui a posse qualificada da apelada.
7. A alegação de falta de exclusividade não é suficiente para descaracterizar a posse principal pela apelada.
8. Não se verifica litigância de má-fé por parte do apelante, pois seus argumentos se mantêm no âmbito da dialética legítima sobre fatos controvertidos e direito aplicável.
IV. Dispositivo.
9. Recurso desprovido.